Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321. PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. REDUÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO.

1. Se o Juiz concluir que a petição inicial está defeituosa, deverá determinar a sua emenda, conforme o artigo 321 do CPC/2015. Assim, não sendo cumprida a diligência no prazo de 15 (quinze) dias expressamente previsto, o juiz deve indeferir a petição inicial.

2. A concessão de prazo de 5 (cinco) dias resulta em erro no procedimento adotado pelo magistrado, pois, o encurtamento do prazo legal não pode ocorrer com prejuízo à parte.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.